Tribunal: TJPA
Processo: 0024538-15.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024538-15.2018.8.14.0401

APELANTE: JOSE CAIO MODESTO PRATA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

TJE/PA- SEGUNDA TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0024538-15.2018.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: JOSÉ CAIO MODESTO PRATA

DEFENSOR PÚBLICO: DIOGO COSTA ARANTES

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO -

AUSÊNCIA DE PRETENSÃO ACUSATÓRIA – INSUBSISTÊNCIA DO ARGUMENTO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 385, DO CPP, DECLARADO CONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – DESENCONTRO E CONTRADIÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA VÍTIMA E DECLARAÇÕES DA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO, AMBAS DIVORCIADAS DA VERSÃO DITA NA POLÍCIA; ALÉM DISSO, PELAS INFORMAÇÕES OFICIAIS DA DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL DA SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ-DEC/SUSIPE, ATUALMENTE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, O APELANTE, NA DATA DO FATO - 16.12.2017 – ENCONTRAVA-SE PRESO NA COLÔNIA PENAL AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL/PA-CPASI (ID 5095662-PÁG. 26), INCLUSIVE PRESENTE NO MOMENTO DA CONFERÊNCIA DOS INTERNOS ÀS 18 HORAS DAQUELE DIA, SENDO QUASE IMPOSSÍVEL QUE, SEM SER VISTO, SAÍSSE E PUDESSE PEGAR UM TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE BELÉM PARA CHEGAR A TEMPO DE PROMOVER O ASSALTO NA AV. GENERALÍSSIMO DEODORO, BAIRRO DA CREMAÇÃO POR VOLTA DA 20H45MIN, SENDO QUE QUALQUER DÚVIDA MILITA EM FAVOR DO RÉU – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – APELO PROVIDO – UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - JOSÉ CAIO MODESTO PRATA, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado e 100 (cem) dias-multa, na incidência do art. 157, §2º, I e II do Código Penal. (ID
5095667 - Págs. 2-14).

Extrai-se dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

“(...)
no dia 16/12/2017, por volta das 20:45hs, na Avenida Generalíssimo Deodoro, nº. 2052, bairro Cremação, os três denunciados abordaram ELAINE CRISTINA CONDE DE SOUZA, que estava entrando na garagem do imóvel com seu veículo Hyundai, modelo HB20, cor prata, placa QDT 3284. (§) Mediante violência e grave ameaça, perpetrada com arma de fogo, os denunciados ordenaram que a vítima entrasse no imóvel. Dentro da residência, os denunciados renderam EDNEIVA CORREA RAMOS e CLAUDIO BENEDITO FIEL, bem como uma criança de 8 anos de idade, amarrando todos com cabos de energia elétrica e os deixando isolados em um cômodo, enquanto que NAYANE GLAUCIA PIMENTEL, pulou o muro e empreendeu fuga ao perceber a ação delituosa. (§) Consta nos autos que os denunciados ANDRIEL JEUS PEREIRA DA COSTA, ELTON CLAYTON SOUZA DE JESUS e JOSÉ CAIO MODESTO PRATA

subtraíram diversos objetos do imóvel, como televisões, celulares, notebooks, brincos de ouro, relógios, carro, motocicleta, quantia em espécie, dentre outros. (§) A polícia obteve êxito no rastreamento dos veículos subtraídos, localizando o carro Hyundai, modelo HB20, cor prata, placa QDT 3284 na Rua dos Tupinambás, enquanto que a motocicleta marca Honda, modelo Biz, placa QEQ 7499 foi localizada no Portal da Amazônia, bairro do Jurunas. Os demais objetos não foram recuperados.
(...)”. Sic – ID 5095667 - Pág. 2.

Em desfavor do apelante, houve determinação de citação por edital em razão de não ter sido encontrado; e após, foi suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366, do CPP (ID 5095658 - Págs. 25).

Houve o desmembramento do processo em relação aos outros acusados, que, em diligência informal no Sistema Libra, foi cadastrado como Processo de nº 0002216-98.2018.8.14.0401.

Posteriormente, em 24 de outubro de 2018, verificado que o referido acusado se encontrava preso, fora expedido o mandado de citação e, efetivado o ato judicial, manifestou o interesse de ser patrocinado pela Defensoria Pública. (ID 5095662 - Pág. 19).

Regularmente processado, restou condenado e, inconformado, recorreu ele por meio de sua defesa, alegando, em síntese, ausência da pretensão acusatória, pois tendo o
dominus litis
pugnado pela absolvição do acusado em alegações finais, não poderia o julgador prolatar o édito condenatório, argumentando que o art. 385, do CPP, não foi recepcionado pela Constituição da República.

Refere que deve prevalecer o álibi do apelante, por ter sido comprovado que na data do fato delitivo ele fazia parte da população carcerária da Colônia Agrícola no Município de Santa Izabel/PA, segundo informações do Sistema Penal.

Aduz que o reconhecimento por meio de fotografia é prova insuficiente para sustentar uma condenação, pedindo, por fim, o provimento do apelo para a absolvição do réu, por inexistência de prova suficiente para a condenação. (ID 5095668 - Pág. 8-16).

Contrarrazões na ID 5095668 - Pág. 20-9, diz o representante ministerial, dentre outras coisas, que observou no documento INFOPEN, de onde se extrai a movimentação carcerária do réu-apelante, que, no dia dos fatos, ele se encontrava preso e só três dias depois, em 19.12.2017, é que empreendeu fuga do estabelecimento prisional.

Refere que há presunção da verdade de que o recorrente estava preso, pedindo que a sentença seja reformada, por inexistir prova suficiente para a condenação, na esteira do princípio
in dubio pro reo
.

A d. Procuradoria de Justiça, de igual modo, opinou pelo provimento do recurso da defesa.

É o Relatório. À d. Revisão, com sugestão para julgamento no plenário virtual.

Belém/PA, 13/02/2022

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ CAIO MODESTO PRATA.

DA AUSÊNCIA DE PRETENSÃO ACUSATÓRIA

A defesa alega ausência de pretensão acusatória, pois tendo o
dominus litis
pugnado pela absolvição do acusado em alegações finais, não poderia o julgador prolatar o édito condenatório, argumentando que o art. 385, do CPP, não foi recepcionado pela Constituição da República.

O Código de Processo Penal estabelece no tocante à matéria:

Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

Ao contrário do que referiu à defesa, o pedido do Ministério Público, em alegações finais, não vincula o julgador, como disposto no art. 385, do CPP; bem como o Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade deste dispositivo legal, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. MATÉRIA CRIMINAL. DELITO DO ART. 89 DA LEI 8.666/1993. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. ABSOLVIÇÃO OU TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ART. 385 DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 2.
É constitucional o art. 385 do CPP
. Jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido. (STF - HC 185633 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056

DIVULG 23-03-2021

PUBLIC 24-03-2021). Negritado.

Neste ponto, não assiste razão à defesa, mas o objetivo de absolver o apelante prospera,
concessa venia
.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Em princípio, observo que, neste caso, assiste razão à defesa e ao
Parquet
, quando pedem a absolvição do recorrente.

Verifica-se que as informações da vítima estão desencontradas em relação à presença do apelante na cena do crime; além disso, o reconhecimento na delegacia foi por fotografia, sem ter sido sequer repetido em Juízo, mormente porque quando houve a oitiva da vítima e da testemunha, estavam suspensos o processo e o prazo prescricional para o réu, senão vejamos as declarações sobre os fatos:

NA POLÍCIA

EDNEIVA CORREA RAMOS FIEL – Vítima – ID
5095655 - Pág. 8 – “...
Na noite de dezesseis deste mês, por volta das 20:45 horas, estava em sua residência...
quando presenciou que chegou ali a sua companheira
ELAINE CRISTINA CONDE DE SOUZA, que vinha sendo segura por assaltantes armados... que eram ao todo 04 (quatro) marginais, dois deles portando armas
... que os marginais aproveitaram quando ELAINE ia entrando com o veículo...
mediante graves ameaças, os marginais roubaram tudo que podiam levar... os marginais amarraram todos, com exceção da criança... antes de deixarem o imóvel, um dos marginais passou a promover veladas ameaças
... após conseguirem se soltar, passaram a rastrear o automóvel HB-20, via empresa “Positron” e acionar membros da Polícia Militar...”.
Sublinhado.

No clamor dos acontecimentos, a vítima EDNEIVA prestou informações genéricas dos assaltantes, dizendo que presenciou desde que sua companheira ELAINE chegou e vinha sendo segura pelos assaltantes armados, sem referir as características físicas dos mesmos.

ELAINE CRISTINA CONDE DE SOUZA – Testemunha – ID
5095655 - Págs. 13-14:

“
...
quando chegava na sua residência... foi inesperadamente abordada por homens armados que mandaram que ela entrasse na casa... e no total
quatro marginais
entraram consigo no imóvel, ficando provavelmente mais um na condução do veículo Fox prata... em seguida os marginais renderam todos os moradores...
dois
dos assaltantes estavam
cobrindo o rosto com blusas
... que conseguiu visualizar o rosto de dois assaltantes,
reconhecendo de imediato um que atende por ELTON, que aqui veio a saber tratar-se de ELTON CLAYTON SOUZA DE BRITO, que trabalhava em um lava-jato próximo de sua casa. O segundo seria conhecido por ANDRIEL, este já identificado por ANDRIEL JEUS PEREIRA DA COSTA
, que reside na Passagem José Pires, que fica na Av. Generalíssimo Deodoro, entre a rua dos Mundurucus e rua dos Pariquis (em frente ao residencial Torre de Parnasio)... e durante as investigações, através de fotografia, a declarante conseguiu reconhecer um terceiro marginal como sendo JOSÉ CAIO MODESTO PRATA
...”.
Grifo.

A testemunha ELAINE CRISTINA, foi mais detalhista, afirmando que, quando chegara a sua residência, foi abordada por quatro (04) marginais, que entraram com ela no imóvel, sendo que dois estavam cobrindo o rosto com blusas e os outros dois, ela os reconheceu como sendo ELTON CLAYTON, que trabalhava em um lava-jato próximo de sua casa, e ANDRIEL JEUS, convenhamos, praticamente seu vizinho, pois, segundo ela informou, ele morava na Passagem José Pires que fica na Av. Generalíssimo Deodoro, avenida esta que fica a residência roubada.

EM JUÍZO, a vítima EDNEIVA FIEL, informou:

“(...) que estava no quarto, se preparando para ir ao banheiro, logo
não presenciou os primeiros momentos do evento
. Quando saiu do banheiro para voltar ao quarto, estando de toalha, viu os cachorros latindo e, em seguida,
foi apanhada por trás por um dos assaltantes e que não o conhecia.
..
Que avistou JOSÉ CAIO próximo ao sofá, estando com o rosto descoberto.
QUE não portava arma naquele momento
... QUE não conhecia JOSÉ CAIO,
identificando-o posteriormente na delegacia por meio de foto
... QUE JOSÉ CAIO se dirigiu à declarante, ajudo-lhe a levantar e disse que não ficasse preocupada pois não a matariam...
QUE não viu o momento em que entraram na casa porque estava no banheiro
,
quando saiu já os encontrou dentro de sua casa
..
.
que ELTON e ANDRIEL estavam com blusa no rosto
.
QUE ELTON trabalhava ao lado de sua casa, sendo reconhecido assim que a blusa caiu. ANDRIEL e JOSE CAIO foram reconhecido na delegacia uns dias após o fato....”.
ID 5095660 - Pág. 18/Mídia anexa no processo.

Verifica-se que na polícia a vítima disse que presenciou quando chegou a sua companheira segura pelos quatro assaltantes, sem mencionar que um deles estaria desarmado e que teria lhe dito para ficar despreocupada, informações estas que se desencontram com o que declarou em Juízo, quando afirmou que não presenciou os primeiros momentos do evento, porque quando saiu do banheiro, eles já estavam dentro da casa.

ELAINE CRISTINA, em Juízo declarou:

“...
que seu carro estava estacionado na rua e foi pegá-lo para colocar na garagem de casa quando, já dentro da garagem, fora abordada por JOSÉ CAIO, que estava armado
, entrando na casa, logo em seguida, o indivíduo não identificado com a tatuagem nas costas, ELTON e ANDRIEL...
QUE JOSÉ CAIO segurou a depoente pelo cabelo
e determinou que ela tirasse os cachorros da sala porque eles estavam latindo muito, para ele não os matar
...
que o reconhecimento de JOSÉ CAIO se deu por foto na delegacia
...”.
ID 5095660 - Pág. 18/Mídia anexa no processo. Sublinhado.

Não preciso dizer que a versão declarada na polícia pela testemunha ELAINE, é totalmente diferente da dita em Juízo.

Então, a testemunha estava chegando em casa ou só foi tirar o carro da rua para colocar na garagem? Os quatro homens armados lhe renderam e a levaram para dentro do imóvel ou foi apenas um deles que a levou e ainda lhe puxou o cabelo?, mas isso ela não disse na polícia.

Acaso, se eram quatro homens e dois tinham o rosto coberto com blusas, tendo ela reconhecido os outros como sendo ELTON e ANDRIEL, moradores de perto de sua casa, então se o apelante estivesse na cena estaria com o rosto coberto com blusas, como poderia reconhecê-lo depois só por fotografia na delegacia?

As declarações de ELAINE vão de encontro às da vítima EDNEIVA, afinal, JOSÉ CAIO estaria armado nas palavras de ELAINE, mas, segundo EDNEIVA, naquele momento ele não tinha arma.

ELAINE não soube identificar os dois assaltantes que cobriam o rosto com blusas, mas reconheceu os outros dois como sendo ELTON e ANDRIEL; todavia, EDNEIVA, em Juízo, informou que ELTON e ANDRIEL tinham blusas cobrindo o rosto.

Os desencontros das informações da vítima com as declarações da testemunha de acusação comprometem a verdade real, afinal a verdade quando é contada mesmo, ela não muda.

As palavras da vítima devem ser seguras e firmes e, quando a contradição aparece, macula a sua credibilidade.

O reconhecimento por fotografia só na delegacia de polícia, não serve para sustentar sozinho,
data venia
, uma sentença condenatória, senão vejamos a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria:

OMISSIS
.
1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis. 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. 4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato. 5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de graves injustiças. 6. É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a "defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia" (art. 129, II). 7. Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado. 8. Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula às regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo "processualmente admissível e válido" (Figueiredo Dias).
(...) 12.
Conclusões: 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;
3)
Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;
4)
O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.
13. Ordem concedida, para: a) com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o paciente Vânio da Silva Gazola em relação à prática do delito objeto do Processo n. 0001199-22.2019.8.24.0075, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão - SC, ratificada a liminar anteriormente deferida, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso; (...)
Dê-se ciência da decisão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que façam conhecer da decisão os responsáveis por cada unidade policial de investigação.
(STJ - HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

O recorrente negou a autoria do crime, afirmando que se encontrava preso no dia dos fatos.

Com efeito, à época, pelas informações oficiais da Diretoria de Execução Criminal da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará-DEC/SUSIPE, atualmente Secretaria de Administração Penitenciária, o apelante, na data do fato - 16.12.2017 – encontrava-se preso na Colônia Penal Agrícola no Município de Santa Izabel/PA/CPASI (ID 5095662-Pág. 26).

No ID 5095664-Pág. 23, complementando a informação, a direção do CPASI/SUSIPE, declara que o réu, como interno, durante a sua permanência naquela unidade penal, nunca desenvolveu nenhuma atividade fora e que a conferência dos internos era realizada às 18:00 horas diariamente e, neste período em questão, não consta fuga do supracitado interno, embora naquele ano de 2017, a unidade ainda não fosse murada e as fugas e retornos de internos eram constantes.

O d. Juízo
a quo
se apegou à ressalva de que a unidade não era murada, para dizer que a informação foi inconclusiva e por isso condenou o réu; mas, se acaso é inconclusiva, isto é circunstância que instaura a dúvida e milita em favor do réu.

Não vislumbro outros meios de prova na ação que aponte a coautoria do crime para o réu.

A respeito da matéria:

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO. ABSOLVIÇÃO.
CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO POLICIAL E NÃO REPETIDO EM JUÍZO
. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155 - CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Na hipótese
, considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art. 155 do CPP, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo
, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens, e que, conforme consta da sentença, o auto de exibição "sequer descreve os bens, o que dificulta a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado", verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos. 3.
Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrados na denúncia, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio
in dubio pro reo
.

4. Concessão do
habeas corpus
. Restabelecimento da sentença absolutória. (STJ - HC 691.058/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DES. CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021). Negritado.

De outro modo, lúcido entendimento do d. representante do
Parquet
quando observa que se a conferência dos internos na Casa Penal é às 18 horas, o ato deve ir mais além daquela hora.

Então, veja a dificuldade do apelante em se deslocar, sem ser visto, da Colônia Penal Agrícola, no Município de Santa Izabel do Pará, depois da referida conferência, para pegar um transporte para o Município de Belém/PA, e estar por volta da 20h45min assaltando a residência da vítima na Av. Generalíssimo Deodoro, no bairro da Cremação.

Não seria impossível, em tese, porque temos que considerar também que o trânsito no nosso Estado, especialmente quando passa no Município de Ananindeua/PA, não é tão rápido que se possa adequar a uma pontualidade britânica.

Assim, pelas razões acima expendidas, dou provimento ao apelo e diante da ocorrência de dúvida a respeito da coautoria do crime atribuída ao apelante, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, na esteira do princípio
in dubio pro reo,
ABSOLVO, COMO ABSOLVIDO TENHO, O RECORRENTE
JOSÉ CAIO MODESTO PRATA
, QUALIFICADO NOS AUTOS, E DETERMINO A EXPEDIÇÃO IMEDIATA DO ALVARÁ DE SOLTURA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTEJA PRESO.

É como Voto.

Belém, 21/03/2022